Tribunal: TJSP
Processo: 2379827-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. FRANQUIA. SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. FRANQUIA. SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Inovação recursal. Não se conhece em parte do recurso. Agravante que deixou de se manifestar sobre a tutela de urgência requerida pelo autor. Recurso conhecido apenas na parte em que se discute se, com base nos elementos disponíveis naquele momento, encontravam-se presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
2. Incerteza acerca da origem e do montante cobrado, bem como da regularidade do repasse de informações pela franqueadora. Requisitos do artigo 300 do CPC presentes. Decisão mantida.
IV. Dispositivo
RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.